Tribunal: TJSP
Processo: 2008671-12.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE 26 E SÚMULA 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.